Tribunal: TJMT
Processo: 1006203-37.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006203-37.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PABLO SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 066.004.231-29 (APELADO), OTACILIO DA SILVA VIEGAS - CPF: 886.700.231-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Apelação Criminal interposta pelo órgão ministerial, buscando a condenação do acusado pela prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo], sob o argumento de existir provas suficientes para embasar o
édito condenatório
.

II. Questão em discussão.

O recurso consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação.

III. Razões de decidir.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição pela prática do crime de roubo majorado, com amparo no princípio
in dubio pro reo
, é medida de rigor.

IV. Dispositivo.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 157, §2o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC n° 107.759, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux; STF, AP n° 883,

1a

Turma,

Rel.

Min.

Alexandre

de

Moraes,

j.

20/03/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia, absolveu Pablo Sérgio da Silveira das imputações do crime descrito no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, todos do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O órgão ministerial, inconformado com o decreto absolutório reportando-se às provas, busca a condenação do acusado nos termos da denúncia.

O recorrido em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial (Id. 238644215
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 248333178).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público requer condenação de
Pablo Sérgio da Silveira
pela prática do crime de roubo, sob alegação da existência de provas suficientes evidenciando a materialidade e autoria delitivas.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o contexto probatório não traz a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório, senão vejamos.

“[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de junho de 2023, por volta das 19h35min, na Rua Tupã, em frente à “quitinete do Serginho”, no Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado PABLO SERGIO DA SILVEIRA, com consciência e vontade, acompanhado de outros indivíduos até o momento não identificados, portanto em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e o veículo GM Corsa, de cor branca, placa AHA-0C42, pertencentes a vítima Otacílio da Silva Viegas
, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/07 – id. 123912954 e termo de reconhecimento de fl. 28 – id. 123912954.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local descritas acima, o denunciado PABLO, agindo em conluio com pelo menos mais 03 (três) indivíduos não identificados, abordou a vítima no momento em que esta parou seu veículo na Rua Tupã, em frente à quitinete do Serginho, no Bairro Rio Verde, para verificar o problema que estava ocorrendo com o automóvel.

Evola-se dos autos que, ao se aproximarem do ofendido, o imputado e os demais agentes iniciaram uma chamada de vídeo, onde questionavam se Otacílio era a pessoa procurada, sendo que após a confirmação passaram a indagar se o veículo havia documentação. Na sequência, o denunciado e os demais indivíduos exigiram, mediante ameaças, que a vítima lhes entregasse a documentação do carro, ocasião em que também subtraíram a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pertencente a Otacílio.

Diante da empreitada delitiva, o mencionado ofendido saiu correndo, e foi perseguido por todos os increpados, momento em que ouviu um dos suspeitos dizer “atira nele, atira nele”, o que demonstra que estavam portando arma de fogo. Em seguida, o ofendido foi alcançado e agredido pelo imputado e os demais, ocasião em que teve seu celular roubado. Posteriormente, Otacílio conseguiu mais uma vez se desvencilhar e correr, sendo certo que mais tarde compareceu na Delegacia de Polícia, registrou a ocorrência e apontou/reconheceu o denunciado PABLO como um dos autores do crime de roubo em comento (vide termo de reconhecimento de fl. 28 – id. 123912954). Por fim, urge salientar que após tomarem conhecimento dos fatos e se deslocarem até o local descrito pela vítima, os policiais não encontraram seu carro (...)”
Id. 238644204.

A materialidade está evidenciada pelo

boletim de ocorrência; termo de reconhecimento pessoal e demais provas produzidas em inquisitório e contraditório.

Ouvida na fase inquisitiva, a vítima
Otacílio da Silva Viegas,
relata que:

“
Magistrado
: A única pessoa que você conseguiu reconhecer foi o Pablo?

Vítima
: Isso, o único foi o Pablo! (...) Eu estava com problemas na bateria do meu carro, ai eu parei para ver o que porque o carro estava falhando. Ai chegou esse Pablo e mais 03 pessoas, só que como eu só conheço o Pablo de vista, acho que ele acreditava que eu não teria coragem de registrar o B.O (...) Certo momento o cara que estava com o Pablo saiu, depois retornou com mais 02 pessoas, tinha um que fazia o uso de um smartphone em uma vídeo chamada, conversando um senhor chamado Guilherme (...) Eu tive seria lesões ocasionadas pelos golpes que o Pablo e outros companheiros me deram.

Promotor de Justiça
: Eles chegaram a levar o veículo?
Vítima
: Eu consegui me evadir, entrei em lutar corporal com eles na Avenida Brasil, eles tentavam de todas as formas de desmaiar, mas eu consegui escapar e ir para Delegacia de Polícia, onde o investigador me orientou a ir para o hospital porque eu estava sangrando (...) Só que antes disso eu liguei para a PM, quando eles perceberam que eu estavam em ligação, ele falou: “pega ele”, assim que eles perceberam que eu estava falando com a polícia eles tentaram me agarrar e eles queriam

me pegar ali, foi onde eu pedir meu celular.
Promotor de Justiça
: Entendi! Os outros você não conhecia, só Pablo?

Vítima
: Isso, eu nunca tinha visto nenhum dos outros 03, porém um deles fazia o uso de uma vestimenta elegante, parecia que ele era o chefe dos outros (...) Depois disso sofri diversas perseguições.

Promotor de Justiça
: Ele chegaram a retirar o montante de R$100,00 do senhor?

Vítima: Não me lembro exatamente a quantia, mas retiraram mais de R$100,00, durante a luta também conseguiram pegar meu telefone (...) No sábado a Guarda Municipal me ligou falando que meu veículo tinha sido encontrado. Depois fui à Delegacia e o policial me disse que o meu carro tinha sido utilizado para praticar diversos roubos e furtos.

Defensor Público
: Seu Otacílio nesse dia o senhor estava indo para borracharia ou outro lugar?

Vítima
: Estava saído do trabalho (...)

Defensor Público
: O senhor conhecia o Pablo de onde?
Vítima
: O Pablo, conheci ele faz muito tempo acho que em 2017, o pai dele tinha um bar, como eu consumia bebidas alcoólicas, eu não tinha amizade com ele, mas eu sabia quem era ele.

Defensor Público
: O senhor sabia que o Pablo morava ali?
Vítima
: Não eu não sabia que ele morava ali (...)

Defensor Público
: O senhor tinha dívida de drogas?

Vítima
: Não, eu não estava com dívidas de drogas.”
(Id. 238644204).

Na sequência, prestou depoimento a testemunha
Investigador de Polícia, Jocimar da Silva Nascimento
, relata que:

“
Jocimar
: (...) A Polícia Militar foi ao local atendeu a ocorrência, só que quando a Polícia Militar chegou ao local, o Otacílio não conseguiu mais visualizar o carro e nem o celular dele. Tomando conhecimento dos fatos, diligenciamos até a casa do Pablo onde ele mora com o irmão dele (...), chegamos ali por volta das 09h, de alguma forma ele visualizou que nós batemos palma para conversar com o irmão dele, momento em que ele saiu correndo e pulou o murro da lateral da casa, não conseguimos pegá-lo. Permanecemos ali conversamos com o irmão dele, onde solicitamos algumas informações, onde ele falou que o irmão dele realmente tinha participado e realmente viu os fatos, mas não conseguiu reconhecer todos que estavam ali no local (...) Após a prisão preventiva do Pablo foi deferida pelo juiz, alguns dias depois retornamos na casa, o Pablo estava dormindo com o pai dele ali no bar da frente, conseguimos pegá-lo bem tranquilo. Promotor de Justiça: Então o Pablo quando vocês foram no primeiro momento lá ele fugiu?

Jocimar: Sim, ele fugiu! Ele pulo o muro lateral da casa e fugiu.
Promotor de Justiça
: O irmão dele confirmou para vocês que o Pablo tinha uma biqueira no local?

Jocimar:
Sim! No local e na delegacia também, porque enquanto estávamos no local, chegou um usuário de drogas querendo comprar, conduzimos ele para delegacia com testemunha porque

ele tinha falado que o irmão dele que venderia drogas no local. O irmão dele foi indagado do motivo dele deixar Pablo comercializar drogas ali, ele disse que não teria como impedir porque seria apenas ele e a esposa e a casa e de todos eles.
Promotor de Justiça
: O irmão dele teria confirmado essa ocorrência narra na denúncia, que havia uma vítima como um veículo e o irmão dele e outras pessoas, inclusive usando celular, teria se aproximado ali para fazer o roubo? Jocimar: Sim, senhor! Ele falou que viu ali toda aquela confusão que foi bem de frente a casa dele, só que por medo do Comando Vermelho e dos faccionados, ele preferiu relatar apenas algumas coisa.

Promotor de Justiça
: A ideia era subtrair esse veículo para que ele fosse usado pela facção criminosa?
Jocimar:
Exatamente! É o modo que ele utilizam atualmente, tomam carros e roubam de usuários para utilizar em crime, como fizeram com Otacílio, porque ele é usuário de drogas. (...)”

Cabe destacar, por oportuno, a testemunha Anthony João Sergio da Silveira, irmão do réu
, cuja residência serviu de cenário para o ocorrido, declarou:

“
Anthony:
Eu tinha acabado de chegar do serviço, e esse rapaz, do carro, chegou logo atras de mim; ele foi indo, logo atrás de mim e eu fui entrando em casa e ‘nois’ foi indo, deu de cara com o Pablo, Pablo saindo, e ele já tava com ‘trem’ na mão, com droga, aí ele chamou Pablo pra usar droga, pediu pra ele fumar droga com ele dentro da casa né, eu não permiti, o Pablo também não quis, aí eles foram lá pra frente e logo depois eu fui também, lá para frente, aí eu presenciei o carro chegando, um carro branco, com três indivíduos dentro, saiu um com celular na mão, ai perguntou quem era o dono do carro, e ele falou que era de um amigo dele, tentando sair, aí falou que ia comprar um cigarro, tentando se evadir dos cara no caso né, aí ele começou a correr do nada e no momento que ele começou correr já entrei pra dentro, minha mulher me chamou, não presenciei mais do que isso daí (...) Não o Pablo não chegou com esse do celular, esse chegou sozinho, o Pablo estava com o outro cara que chamou ele pra usar droga;

Promotor de Justiça
: porque o senhor não afirmou aqui na Delegacia, que a vítima tinha chamado o Pablo para usar droga:

Vítima
:
não eu falei sim, eu falei isso no depoimento, eu dei esse depoimento, eu falei para eles; (...) eu saí para fora, ouvi os caras gritando, aí sai para fora momento que eu deparei né, estava lá o cara sendo coagido, o outro cara com celular na mão mostrando para ele e falando você que é o dono desse carro, ele falava não eu não sou o dono desse carro, ele falava que era de um amigo dele. Aí ele foi falar, falou que ia comprar um cigarro, e foi indo para trás assim até que ele começou a correr, aí os caras já foi atrás, o cara que estava de a pé né e na hora que ele começou a correr eu já vi né o carro dando pinote atrás dele e daí minha mulher me chamou para entrar e ajudar a cuidar da nenê.

Promotor de Justiça
: Quantas pessoas correram atrás dele?

Anthony:
ao todo, o cara do carro né que chegou, um, e os caras do carro mesmo, que eu vi.

Promotor

de Justiça
:
Quantas pessoas?

Anthony
:
uma pessoa e logo em seguida os dois do carro;

Promotor de Justiça
:
mas eles foram de carro?

Anthony
:
foram de carro, não desceram do carro, eles foram de carro mesmo atrás dele;

Promotor de Justiça
:
E o seu irmão, o que ele fez nesse momento?

Anthony:
Olha eu sai de lá, ele estava lá na frente ainda;

Promotor de Justiça
:
quando o senhor viu essas pessoas correndo atrás da vítima, o seu irmão também saiu correndo atrás da vítima?

Anthony
:
Não, não saiu;

Promotor de Justiça:
Essa sua declaração está totalmente divergente daqui, aqui o senhor disse que uma pessoa morena gritou para Pablo, corre, corre atrás da vítima, momento em que os três saíram correndo
;

Anthony
:
Não, eu não falei isso aí; (...) eu não cheguei a falar isso não, que ele correu atrás, o que eu vi foi esse rapaz correu atrás, esse que estava dentro do carro com celular na mão, numa ligação de videochamada eu acho com outra pessoa, mostrando pro cara e ele correu atrás e os cara do carro já foram logo em seguida, o que eu vi foi isso daí entrei pra dentro, não vi mais do que isso;(...)

Promotor de Justiça:
quando a polícia chegou lá no dia seguinte, seu irmão tentou fugir?

Anthony:
Olha ele pulou o muro sim, mas acho que foi com medo de alguma coisa, porque ele tinha muita dívida de droga (...) a Polícia já chegou batendo, meio que abrindo o portão já, e adentrando com tudo dentro de casa, não chegaram falando “Polícia”; (...)

Promotor de Justiça:
o senhor falou que ele estava usando o local como ‘biqueira’, que há três meses estava comercializando droga ali a polícia chegou lá no dia seguinte, seu irmão tentou fugir?

Anthony
:
não, eu não falei isso não; (...)

Defensor Público
:
o senhor sabe se o Otacílio, a vítima, também tinha dívida de droga?

Anthony
:
acredito que sim senhor, porque eles chegaram falando de um carro que, aparentemente ele tinha vendido o carro para o crime organizado a troco de droga (...) eu ouvi mais perto dos caras, eles estavam falando disso (...) ele denunciou pra polícia e acabaram prendendo os caras que comprou e automaticamente aconteceu isso (...)”
[Id
.
238644204].

Em juízo, o réu Pablo Sergio da Silveira, caminha também nesse sentido, acrescentando que, de fato, não somente ficou na frente da casa, mas acompanhou a perseguição, de bicicleta, negando, todavia, qualquer participação na ação delitiva, detalhou os fatos, afirmando que:

“(
...)
Esse Otacílio chegou lá em casa, com seu carro, me chamou pelo nome, Pablo, porque ‘nós se conhecemos’, e perguntou se poderia usar drogas ali, porque já recebi ele outras vezes, mas como era na frente da minha casa eu disse que não poderia, inclusive meu irmão, Anthony, estava na frente da casa, ele ouviu a conversa, quando nós estava conversando, foi questão de minutos, chegou um carro, preto, com 3 pessoas dentro, um desceu, fazendo vídeochamada, e esse perguntou ‘quem que é o dono do carro que esta parado aqui’? quando ele ouviu isso o Otacílio correu, quando ele correu, o cara que estava fazendo vídeochamada correu, o carro preto acelerou e eu peguei uma bicicleta verde que estava na frente da minha casa e acompanhei de longe, eu nem desci da bicicleta, nem cheguei perto, só fui ver o que estava acontecendo; quando o carro preto chegou nele, pararam ali na Avenida Brasil, perto dum lava jato que tem ali na esquina, pararam ele, desceu outro do carro, deram um chute na cara dele, desmaiaram ele, tudo isso eu vi, eu presenciei, colocaram ele dentro do carro, levaram ele, nisso os cara foram lá, pegaram carro dele, levaram o carro dele também, daí eu não sabia de mais nada
, só que no dia seguinte, pela manhã, um dos mesmos caras que foi lá pegou esse Otacílio e levou ele, chamou eu na frente da minha casa, tirou uma foto minha eu perguntei o porquê da foto, aí ele me explicou que o
Otacílio ele vendeu esse carro, acho que tem até boletim de ocorrência, ele vendeu esse carro, que ele sempre usa, uns traficantes, de uso de droga e de dinheiro, ele vendeu o carro e depois deu parte pra polícia como se os caras tivessem roubado o carro, aí a polícia foi na casa onde ele vendeu o carro, prendeu os cara com o carro, com arma, com droga
e por causa disso os caras tiraram uma foto minha, porque no dia que Otacílio vendeu carro pros cara lá, estava mais um, uma pessoa que fazia uso de droga junto com Otacílio e eles estavam suspeitando que era eu (...)
”
[Id
.
238644204].

Nesse contexto, a versão apresentada pelo apelante em relação ao apelado não foi corroborada pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, pois, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Assim, deve prevalecer a concatenação das provas realizadas pelo prolator da sentença que absolveu o apelado, na medida em que os elementos indiciários que, de início, serviram de base à
persecutio criminis
, durante a instrução, não se confirmaram, inviabilizando a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Conforme exposto pelo Magistrado
a quo:

“[...]
Compulsando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que se tem, portanto, é a versão da vítima (repetida pelos investigadores de polícia) e mais nada
.

Aliás, de acordo com Otacílio, seu veículo teve uma pane e ele teve de parar o carro na via pública e, na versão policial, Pablo e “um comparsa, que mora e reside com ele” o abordaram, ao passo que no depoimento judicial, o ‘comparsa’ de Pablo seria desconhecido dele.

Otacílio ainda diz que o veículo teve um problema elétrico (bateria do carro), ao passo que Pablo, Anthony narram que não foi assim que os fatos se deram, já que a vítima é que esteve na casa de Pablo, chamando-o a consumir drogas ali na residência deles e nesse instante é que se aproximaram os 3 ocupantes do ‘carro preto’, em busca do ‘dono do carro’ que estava estacionado na frente da casa do réu.

Diante desse conflito de versões, cumpre salientar que toda investigação policial posterior se resumiu ao diálogo mantido entre os investigadores e o irmão do réu, não tendo havido qualquer diligência destinada a averiguar a existência desse tal carro preto, da perseguição que teria ocorrido em uma das avenidas de grande movimento da cidade (Avenida Brasil), não se podendo corroborar a tese acusatória unicamente na palavra da vítima e no fato de Pablo ter pulado o muro de casa no dia da primeira incursão policial na sua residência
.”
[Id
.
238644204].

Sobre o tema, o STF pontua:

“[...]
A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo

legal
.

No

sistema

acusatório

brasileiro,

o

ônus

da

prova

é

do

Ministério

Público,

sendo

imprescindíveis

provas

efetivas

do

alegado,

produzidas

sob

o

manto

do

contraditório

e

da

ampla

defesa,

para

a

atribuição

definitiva

ao

réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional

inversão

do

ônus

da

prova”

(BRASIL.

Supremo

Tribunal

Federal,

AP

n°

883,

1a

Turma,

Rel.

Min.

Alexandre

de

Moraes,

j.

20/03/2018) Destaquei

“[...]
o

ordenamento

jurídico pátrio veda a possibilidade de alguém ser considerado culpado com respaldo em simples presunção ou meras suspeitas, consagrando o princípio da

presunção

de

inocência,

insculpido

no

artigo

5o,

inciso

LVII,

da

Constituição

da

República.

Esse

postulado

condiciona

a

decisão

judicial

a

atividade

probatória

produzida

pela

acusação,

sendo

vedada

a

condenação

ante

a

ausência

de

comprovação

das

evidências
”

(BRASIL.

Supremo

Tribunal

Fe-deral, RHC n° 107.759, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux) Destaquei

Diante desse contexto fático narrado, tenho que as provas coligidas não autorizam a condenação, que exige um standard de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável quanto à inocência do réu.

Nesta senda, certo é que a prova existente no processo criminal se revela insuficiente para embasar a sentença condenatória.

Nos termos da Lei Penal, é imprescindível que haja um conjunto de fatos e provas que sejam eficazes a comprovar a prática delituosa, a fim de que não arrisque a condenar um inocente por ato não cometido.

A propósito do tema, trago à lição de Paulo Rangel:

“(...) estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia”.

Acerca do assunto, tem-se também a doutrina de Heleno Cláudio Fragoso:

“(...) Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade”.

Vale registrar que é possível mesmo que ele tenha participado do roubo; entretanto, como dito, inexistem evidências bastantes a alicerçar sua condenação.

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA DEFESA PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO
Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria delitiva, imperiosa a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, haja vista que somente a
certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório
”. (TJ-MT 00000242420198110020 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022) Destaquei

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BASEADA EM DELAÇÕES EXTRAJUDICIAIS
– AGENTE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DE QUALQUER ILÍCITO – NEGATIVA DE AUTORIA EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS –
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
– PREJUDICIALIDADE DO RECURSO MINISTERIAL QUE PRETENDIA A MAJORAÇÃO DA PENA DO AGENTE – RECURSO DA DEFESA PROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.
Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Acolhido o pedido de absolvição do réu, resta prejudicado o recurso do Ministério Público que pretendia o aumento da pena imposta na sentença
.
(N.U 0012554-11.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, os seguintes julgados:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
(AP 0005432-27.2018.8.11.0021, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2019)

“O elemento indiciário, consubstanciado na declaração/delação extrajudicial do corréu [que imputou a execução do roubo ao apelante], mostra-se insuficiente para embasar o decreto condenatório, sobretudo quando a vítima foi categórica ao afirmar que o apelante não se tratava do indivíduo que cometeu o roubo.”
(AP no 0002876-40.2016.8.11.0080, Primeira Câmara Criminal, 30/11/2018)

“Impõe-se a absolvição do terceiro apelante em relação ao crime patrimonial, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescerem dúvidas acerca da sua participação no evento delituoso, devendo, por conta disso, ser aplicada, em favor dele, as disposições preconizadas no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(Ap 46069/2017, des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30/08/2017).

Portanto, considerando que o decreto condenatório não pode basear-se apenas em indícios, sem a existência de qualquer elemento que conduza à certeza da autoria, e, ainda, que a prova colhida na instrução criminal se revela frágil e duvidosa, não fornecendo a certeza necessária para a condenação do réu, sua absolvição deve ser mantida.

Com essas considerações
,

nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025